Tribunal: TJBA
Processo: 0092005-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092005-43.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GENEROSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO GOMES BITENCOURT SANTOS SILVA, LUIZA BEATRIZ OLIVEIRA TELLES DA SILVA

APELADO: CLEUMA QUEIROZ GONCALVES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO
.

INOCORRÊNCIA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

0092005-43.2011.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

TAILANE AMORIM QUEIROZ DE SOUZA

e como Embargado
s

MARIA GENEROSA DE SOUZA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator